Tribunal: TJPA
Processo: 0806509-83.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806509-83.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

AGRAVADO: INVASORES DO IMÓVEL SITUADO NAS PROXIMIDADES DO LAGO JARÁ, ATRÁS DA UFOPA, MUNICÍPIO DO JURUTI/PA

PROCURADOR: DILTON REGO TAPAJOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806509-83.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: JURUTI/PA

EMBARGANTE: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.

ADVOGADOS:

MARCELO COUTINHO DA SILVEIRA - OAB PA13282 - CPF: 751.208.442-00 e PAULA CRISTINA NAKANO TAVARES VIANNA - OAB PA11366-A - CPF: 667.220.982-49

AGRAVADO: INVASORES DO IMÓVEL SITUADO NAS PROXIMIDADES DO LAGO JARÁ, ATRÁS DA UFOPA, MUNICÍPIO DO JURUTI/PA

ADVOGADO: DILTON REGO TAPAJÓS - OAB/PA 8.628

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela AGRAVANTE
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

em face do acórdão de Id nº. 19321469, assim ementado:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. INDÍCIOS DE CONFLITO COLETIVO DE POSSE EM ÁREA RURAL. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR TAMBÉM O INTERESSE PÚBLICO SOBRE A ÁREA EM LITÍGIO. OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº. 018/2005-GP DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A teor do que dispõe o art.1º da Resolução n.º 018/2005-GP do Tribunal de Justiça do Pará, a competência das Varas Agrárias será fixada a partir da presença de dois fatores concomitantes, quais sejam, o conflito coletivo e imóvel rural. De igual modo, a norma retromencionada determinou a competência das varas agrárias para dirimir conflitos de imóvel rural onde se identifique a existência de interesse público pela natureza da lide ou qualidade da parte (art.1º parágrafo único), conforme ocorre no caso concreto.

2-Assim,

o presente caso não se trata apenas de disputa coletiva pela posse de terra rural, uma vez que há fortes indícios de que a área do imóvel litigioso esteja sobreposta a um assentamento do INCRA, mas de se saber também, se há interesse público ou não na lide, o que atrai ainda mais a competência da Vara Agrária para processamento e julgamento do feito, independentemente do interesse possessório ou petitório.

3- Decisão agravada que declinou a competência do feito à Vara Agrária mantida em todos os seus termos.

4. Recurso conhecido e desprovido
.
”.

Inconformado, a AGRAVANTE opôs embargos de declaração, onde alega omissão por ter a decisão judicial dado aplicação diversa às regras de fixação de competência em razão da matéria, mais especificamente à CF/88, art. 1266 do CPC, art. 427 , art. 438 e art. 449, Constituição Estadual do Pará (art. 167) e da Lei Complementar Estadual n. 14/1993 (art. 3º).

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da parte embargada ter sido regularmente intimada, conforme certidão de ID nº. 19675609.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

A afirmação que houve omissão não merece encômios, uma vez que há expressa manifestação do relator sobre a questão da competência da Vara Agrária. Vejamos:

“Pelo que se depreende dos autos, observa-se inexistir elementos que demonstrem de forma cristalina que a área em litígio é destinada à exploração mineral. Por outro lado, há documentos que revelam que a referida área é de grande extensão e que o imóvel em questão era ocupado por um número considerado de pessoas, inclusive, há a necessidade de dirimir dúvida a respeito de uma sobreposição da área discutida, a fim de se esclarecer se a mesma faz parte do Projeto de Assentamento Socó I, do INCRA, destinada à reforma agrária, o que inviabilizaria até mesmo a venda da área à empresa agravante.

Nessa linha de intelecção, observa-se que o presente caso não se trata apenas de disputa coletiva pela posse de terra rural, uma vez que há fortes indícios de que a área do imóvel litigioso esteja sobreposta a um assentamento do INCRA, mas de se saber também, se há interesse público ou não na lide, o que atrai ainda mais a competência da Vara Agrária para processamento e julgamento do feito, independentemente do interesse possessório ou petitório.

Ademais, a teor do que dispõe o art.1º da Resolução n.º 018/2005-GP do Tribunal de Justiça do Pará, a competência das Varas Agrárias será fixada a partir da presença de dois fatores concomitantes, quais sejam, o conflito coletivo e imóvel rural. De igual modo, a norma retromencionada determinou a competência das varas agrárias para dirimir conflitos de imóvel rural onde se identifique a existência de interesse público pela natureza da lide ou qualidade da parte (art.1º parágrafo único), conforme ocorre no caso concreto.

(...)

Se
ndo assim, diante da existência de indícios de interesse social e coletivo nesta lide, demonstrado está a necessidade de remessa do feito à vara agrária competente, a fim de que sejam dirimidas as eventuais dúvidas, sobretudo, se a área reivindicada está localizada em terra pertencente à União e a possibilidade de ser conferida destinação agrária, restando cristalino que no presente caso, a necessidade de definir a competência perpassa também pela finalidade que será dada ao bem
.
”

Verifica-se, que este relator enfrentou a questão da competência da Vara Agrária. Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “decisum”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/10/2024